Tribunal: STF
Processo: ACO 3542
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, movida pelo Estado do Amapá contra a União, alegando, na essência que:



    a. O Estado do Amapá, ao receber Informações de Apoio para Emissão de Certidão, em 16 de agosto de 2021, expedidas através do sistema e-CAC, visando a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, constatou que havia registros de inscrições equivocados; 



    b. o autor apresentou requerimento dirigido à Procuradoria da Fazenda Nacional e à Receita Federal do Brasil, no qual explicou e comprovou os motivos para a exclusão de tais débitos, tendo obtido respostas desfavoráveis no âmbito administrativo, sem a devida e necessária motivação, o que vem lhe gerando impedimento na obtenção da CND; 



    c. tal certidão mostra-se indispensável para a contratação do PROFISCO II até o dia 06 de dezembro de 2021; 



    d. algumas inscrições questionadas, que constituem atualmente impeditivos para a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa – CPD-EN em favor do Estado do Amapá, estão suspensas em razão de ações judiciais, parcelamentos, além de outras que se referem a outros poderes, o que atrai a aplicabilidade do princípio da instranscendência, pacificado na jurisprudência do STF; 



    e. faz-se urgente a exclusão das pendências indicadas, constantes do relatório denominado “Informações de Apoio para Emissão de Certidão” (relatório atualizado – anexo 1 – p. 01/14), bem como a emissão da certidão positiva com efeitos de negativa –CPD-EN em favor da Fazenda Estadual;



    f. no tocante à Inscrição 23.4.16.000001-49, Inscrição 23.4.21.000002-02 e às pendências indicadas nos itens 4 e 5 da Receita Federal, trata-se de débitos da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá – ALAP - em relação aos quais deve-se adotar a orientação firmada no RE n. 770149, com repercussão geral (Tema 743), segundo a qual “a imposição de sanções ao Executivo estadual em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais constitui violação do princípio da intranscendência, na medida em que o Governo do Estado não tem competência para intervir na esfera orgânica daquelas instituições, que dispõem de plena autonomia institucional a elas outorgadas por efeito de expressa determinação constitucional”; 



    g. quanto às inscrições n. 23.4.21.001057-30, 23.4.21.001058-10 e 23.4.21.001059-00, consoante a informação registrada no documento “Informações de Apoio para a Emissão de Certidão”, estão relacionadas ao processo administrativo n. 10235.720.034/2020-76, sendo certo que a defesa administrativa suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do Código Tribunal Nacional; 



    h. a partir da detida análise do processo administrativo fiscal n. 46203.000835/2007-69, verifica-se que o crédito, relativo à contribuição social da Lei Complementar n. 110/2001, está fulminado pela prescrição. Com efeito, os débitos inscritos em dívida ativa sob o n. 23.5.11.000226-71 corresponde à cobrança referente à contribuição social da Lei Complementar n. 110/2001 do ano de 2006; 



    i. o Estado do Amapá não participou dos processos administrativos fiscais n. 46203.000835/2007-69 e 19321.142332/2019-84, relativos às inscrições 23.5.18.000663-61 e 23.6.19.001906-22, o que subtrai os atributos de liquidez, certeza e exequibilidade dos respectivos títulos supostamente geradores de obrigações fiscais; 



    j. Quanto à inscrição 23.6.14.000494-08, tem-se que ela consiste em um dos débitos cobrados judicialmente no processo n. 0000480- 78.2007.4.01.3100 (originário e os seus apensos), que tramita perante o Tribunal Regional de 1ª Região e está com a exigibilidade suspensa; 



    k. no respeito às inscrições que já são objeto de processo judicial, é certo que não podem consistir em impeditivos para a expedição de certidão em favor do Estado do Amapá, pois o art. 100 da Constituição Federal estabelece que o pagamento devido pelo ente estadual, se condenado em virtude de sentença judiciária, ocorrerá por meio do sistema de precatórios; 



    l. foram objeto de parcelamento: (I) na Receita Federal: a) Débito: 12920500-1 - Débito suspenso para inclusão manual de parcelamento especial (documento indicado no anexo III – p. 27- 35); b) Débito: 37319319 -0- Débito suspenso para inclusão manual de parcelamento especial (documento indicado no anexo III – p. 27- 35); e (II) na Procuradoria da Fazenda Nacional: a) Inscrição 23.4.20.000707-30 (Processo 10235.720.141/2014-56) e Inscrição 23.4.21.000604-50 (Processo 10235.720.451/2014-71): as duas inscrições se referem às dívidas parceladas no sistema SISPAR da PGFN, sendo que a primeira parcela foi quitada em 05.10.2021; 



    m. a pendência que consta na Receita Federal, indicada pelo Processo n. 10235720068/2010-99, não mais subsiste, pois trata-se de débito que já foi analisado judicialmente, através do processo judicial n. 1011221-43.2019.4.01.3100 (Mandado de Segurança), no qual foi concedida a segurança ao ente estatal.



    Pediu o Estado autor que fosse concedida a tutela de urgência, a fim de que fossem expedidos ofícios às autoridades coautoras para que fornecessem imediatamente a certidão positiva com efeitos de negativa. No mérito, pediu a confirmação da tutela de urgência, no tocante à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em seu favor.



    Em despacho, determinei que fosse intimada a União para prestar informações no prazo de 48 horas, sem prejuízo de informações complementares quando do julgamento do mérito.



    Nas informações por si prestadas, a União suscitou, resumidamente, inépcia da petição inicial em razão da formulação de pedido genérico e de falta de especificação, com a exatidão devida, dos fundamentos fáticos e jurídicos da pretensão autoral. Na hipótese de não acolhimento da preliminar, requereu a concessão de prazo adicional para analisar as inscrições listadas na exordial.



    Em 1º de dezembro de 2022, diante da multiplicidade de ocorrências noticiadas pelo autor, assinei-lhe o prazo de 48 horas para complementar a petição inicial, nos termos do art. 303, § 6º, do Código de Processo Civil, trazendo informações mais concretas e documentos comprobatórios dos débitos e das ações judiciais referidas na peça de ingresso.



    O Estado autor, em atenção a esse despacho, protocolou a Petição nº 115.765/21.



    Na decisão de 7/12/21, deferi a liminar, determinando à União que expedisse em favor do Estado do Amapá a certidão positiva com efeito de negativa, para todos os efeitos legais, inclusive a contratação do PROFISCO II, não impondo óbice para a expedição da certidão os débitos mencionados na petição inicial. Determinei a citação da União.



    Na contestação, a União pugnou pela inépcia da petição inicial e, subsidiariamente, pela improcedência das pretensões autorais. Sobre a inépcia, reiterou a argumentação lançada quando da prestação de informações iniciais. Em suma, disse que a exordial contém pedido genérico e que o autor não especificou, com exatidão devida, os fundamentos fáticos e jurídicos. Apontou que o autor pretente “o cancelamento imediato de mais de 50 inscrições nos cadastros restritivos federais, (...) sem arcar com o ônus de detalhar os vícios que inquinariam cada um desses registros” (grifo no original). Entendeu ser impossível se identificar, a partir da leitura da petição inicial, “os subsistemas em que foram efetuadas as inscrições constantes da extensa lista elaborada pelo Estado do Amapá” (grifo no original). Afirmou que a emenda à petição inicial não seria suficiente para sanar os vícios. Fez menção ao Tema nº 327 e consignou que, no presente caso, a lista de inscrições “não decorre de irregularidades perpetradas na prestação de contas de convênio, e, portanto, é incabível a instauração de Tomada de Contas Especial” (grifo no original). Asseverou que os débitos são ativos e exigíveis e que é impossível a instauração de Tomadas de Contas Especial. Registrou que “a impossibilidade de recebimento de transferências voluntárias decorre dos ditames constantes da própria Lei de Responsabilidade Fiscal” e que “o Estado-autor não é titular do direito de receber, de forma automática e sem o cumprimento de requisitos objetivamente estabelecidos, transferências voluntárias de recursos federais” (grifo no original).



    O autor se manifestou sobre a contestação. Disse que não procedem as alegações acerca da existência de pedido genérico, pois é possível identificar, com precisão, as irregularidades referidas no caso. Reiterou trechos da exordial e das informações veiculadas como adendo à petição inicial. Indicou que “os documentos que amparam a tese do Estado, elaborados por seus órgãos técnicos, consubstanciam acervo apto a rechaçar os fundamentos opostos pela União”. Requereu que a ação cível seja julgada em definitivo. Pediu a concessão de prazo de 30 dias para que fossem juntados aos autos outros documentos que requereu aos órgãos competentes.



    A União informou não possuir provas produzir.



    Deferi o prazo para que o Estado do Amapá produzisse provas. Na sequência, peticionou o autor informando, após diligências, que concluiu que “os documentos que amparam a tese do Estado, elaborados por seus órgãos técnicos, consubstanciam acervo apto a rechaçar os fundamentos opostos pela União”.



    Em razões finais, o Estado do Amapá reforçou argumentos lançados na petição inicial e na petição protocolada em 5/4/22 e citou o Tema nº 743 (RE nº 770.149). Outrossim, mencionou que “[n]o que diz respeito às inscrições que já são objeto de processo judicial, é certo que não podem consistir em impeditivos para a expedição de certidão em favor do Estado do Amapá”, ante o art. 100 da Constituição Federal. Nesse ponto, destacou a ACO nº 3.083/DF, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski. Afora isso, pontuou que “consta da relação de pendências opostas ao Estado débitos que foram parcelados, o que, de acordo com a legislação de regência da matéria (art. 151, VI, do CTN), consubstancia uma das causas de suspensão da exigibilidade do crédito”.



    A União, por sua vez, em suas razões finais, reiterou integralmente os termos de sua contestação. Repetiu ser inepta a petição inicial, “pois veicula pedido genérico, contendo imprecisões quanto às inscrições impugnadas e aos fundamentos que as tornam ilegais” e aduziu que “os pedidos autorais dificultaram sobremaneira a busca de informações detalhadas junto aos órgãos responsáveis pelas dezenas de registros impugnados, o que prejudicou a defesa da União em juízo”.



    O Procurador-Geral da República opinou pela improcedência do pedido.



    Decido.



    Da preliminar suscitada pela União



    De início, afasto a alegação da União de que a petição inicial seria inepta por conter pedido genérico e por não o autor especificado, com exatidão devida, os fundamentos fáticos e jurídicos.



    Reitero, aqui, a fundamentação da qual me utilizei ao deferir a medida liminar:



    “In casu, o autor postulou a exclusão das pendências elencadas no relatório denominado ‘Informações de Apoio para Emissão de Certidão’, bem como a emissão da certidão positiva com efeitos de negativa –CPDEN em favor da Fazenda Estadual.



    Afirmou que seu intento foi indeferido na via administrativa, tanto pelo Ministério da Economia, por meio da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto pela Receita Federal e, em seguida, descreveu as inscrições constantes de 3 (três) cadastros, a saber: (i) 5 (cinco) débitos sob a gerência da Receita Federal, sendo 1 extinto; 2 suspensos e 2 de outros poderes (indevidos em razão do “princípio da instranscendência”); (ii) 11 (onze) débitos relativos ao Sistema SIDA da PGFN, sendo 2 de outro poder, 3 com impugnação administrativa, 1 prescrito, 2 com exequibilidade suspensa e 1 judicializado e (iii) 38 (trinta e oito) inscrições do Sistema DIVIDA, da PGFN, todas judicializadas, as quais, segundo o autor, não poderiam ser óbice à expedição da certidão positiva com efeito de negativa, pois ‘na eventualidade de haver sentença judiciária em desfavor do Estado, a União possui a garantia de que o valor será adimplido, nos termos do art. 100 da Constituição Federal’.



    Instado a detalhar as ocorrências e processos mencionados na inicial, o autor apresentou informações e documentos complementares que viabilizam a identificação das irregularidades mencionadas nestes autos.



    De fato, é robusta a jurisprudência desta Corte Suprema no sentido de que ‘No sistema processual vigente, nos termos do art. 286 do CPC, o pedido deve ser formulado de forma certa ou determinada, não se admitindo sua formulação em termos genéricos, salvo as exceções expressamente previstas’ (ACO 1.609-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 2/6/2015. No mesmo sentido: AC 4.106, DJe de 7/8/2018, Rel. Ministro Celso de Mello e TPA-AgR 7, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27.6.2019).



    Nesse diapasão, constitui ônus processual do autor especificar quais procedimentos fiscais deram ensejo à medida restritiva questionada e sobre as quais deve recair o provimento judicial pleiteado nessa sede processual, sendo vedada a formulação de pleito genérico e indeterminado, situação que não ficou retratada nos autos.



    Logo, sendo possível identificar com precisão, na petição inicial e em sua emenda, as inscrições que teriam dado ensejo ao indeferimento da CND na via administrativa, rejeito a a preliminar de inépcia da petição inicial”.



    Superada a questão preliminar, passo a tratar do mérito.



    Do mérito da ação cível



    Verifico que as alegações formuladas pela União são insuficientes para se afastar a fundamentação de que me utilizei ao deferir a medida liminar nos autos.



    Transcrevo trecho em que versei sobre a questão de fundo debatida na presente ação cível:



    “(...) verifica-se que, apesar da quantidade de inscrições mencionadas na peça de ingresso, os pedidos e causa de pedir foram pormenorizados pelo autor, especialmente porque juntou aos autos o Relatório ‘Informações de apoio para emissão de certidão’ (Anexo 1), no qual se verificam todos os registros, situação atual (ativos, parcelados, judicializados, suspensos), e respectivos sistemas nos quais estão inseridos, bem como procedeu à emenda da petição inicial, prestando os seguintes esclarecimentos:



    Assevera o Exmo. Secretário que no contexto de crise fiscal e retomada pós-pandemia, com intensificação da vulnerabilidade comprovada pelo aumento da população abaixo da linha da pobreza na Amazônia, a participação da administração pública na economia, a realização de obras e outras políticas públicas é uma das principais providências, de forma atenuar a grave quadra fática referenciada, razão pela qual é premente a necessidade de obtenção de CND. 



    Registra, ainda, os relevantes esforços fiscais no sentido de garantia da regularidade- a exemplo da celebração de parcelamentos/ pagamentos da integralidade das pendências do GEA, incluindo as previdenciárias de grantia [sic] do pacto federativo e viabilidade do exercício regular das atividades e serviços públicos a cargo do Amapá. Pois bem. Com vistas a cumprir a determinação do Exmo relator, no sentido de que haja maior detalhamento das inscrições que motivaram o indeferimento do pedido na via administrita [sic], colaciona o Estado aos autos documento, fornecidos pelos órgãos estaduais, que refutam as alegações da fazenda nacional, quanto à existência de pendências que obstariam a acolhida da pretensão em referência.



    Dentre essa documentação, por exemplo, há inscrições referentes a dívidas parceladas no sistema SISPAR da PGFN, não obstante a primeira parcela do parcelamento ter sido quitada em 05.10.2021 e inúmeros processos com os mais diversos status, dentre os quais aqueles que se encontram pendentes de julgamento e outros em relação aos quais foram expedidos precatórios, aqueles em que há execuções suspensas, embargos à execução opostos, dentre outros. Veja-se que as inscrições relacionadas a processos judiciais do sistema dívida da fazenda nacional, ao contrário do que fora mencionado pela PGFN, não consubstanciam óbice à acolhida do pleito autoral, porquanto submetidas ao sistema constitucional de precatórios.



    [...]



    É certa a incidência à espécie do tema 743, porquanto, como claramente demonstrado, as inscrições 23.4.16.000001-49 e 23.4.21.000002-02 e demais débitos referentes à Assembléia Legislativa não são afetas ao Poder Executivo. Consoante entendimento majoritário desse C.STF, não é possível atribuir, nestes casos, a responsabilidade ao ente estadual, sob pena de ofensa ao PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES e AO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIASUBJETIVA DAS SANÇÕES, visto que o Poder Executivo não possui meios para intervir na execução orçamentária dos demais órgãos autônomos.



    Por outro lado, cumpre observar, no que diz respeito ao CADIN, a existência de única única restrição: a referente ao processo 102357200068/2010-99. 



    Veja-se que nesse processo foi concedida a segurança em favor da Fazenda Estadual, conforme documentação já juntada aos autos, no anexo II-p.15-26, ostentando a dívida o status de extinta, razão pela qual não consubstancia tal processo restrição à acolhida da pretensão autoral”.



    Diante dos elementos coligidos aos autos, revela-se a plausibilidade jurídica das teses articuladas pelo autor, aptas à concessão da liminar, determinando-se à União a expedição da certidão positiva, com efeitos de negativa para todos os efeitos legais, possibilitando, inclusive, a contratação do PROFISCO II.



    Sem prejuízo de um exame mais verticalizado por ocasião do julgamento de mérito, ressalte-se que, no julgamento da ACO n. 3083, também ajuizada pelo Estado do Amapá e sob a relatoria do e. Min. Ricardo Lewandowski, esta Corte assentou o ‘descabimento da inscrição do Estado-membro nos cadastros desabonadores em decorrência de pendências administrativas relativas a débitos já submetidos a pagamento por precatório, por incompatibilidade com o postulado da razoabilidade, haja vista a possibilidade de intervenção federal que o não pagamento do precatório enseja’, a guarnecer, ao menos neste juízo perfunctório, a pretensão do autor.



    Sob outro ângulo, esta Corte já albergou, sob a Sistemática da Repercussão Geral (Tema n. 743), a adoção do Princípio da Intranscendência, que veda a responsabilização do poder executivo por débitos de outros poderes, como se extrai do acórdão paradigma, cuja ementa transcrevo a seguir:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 743. DIREITO FINANCEIRO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTONOMIA FINANCEIRA. INSCRIÇÃO CADASTROS DE INADIMPLENTES. PRINCÍPIO DA INSTRANSCENDÊNCIA DE SANÇÕES. 1. A autonomia financeira dos Poderes veda limitação de despesas por outro Poder conforme decisão proferida na ADI n.2238, DJe 15 set. 2020. 3. A jurisprudência da Corte está orientada no sentido de que a imposição de sanções ao Executivo estadual em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais constitui violação do princípio da intranscendência, na medida em que o Governo do Estado não tem competência para intervir na esfera orgânica daquelas instituições, que dispõem de plena autonomia institucional a elas outorgadas por efeito de expressa determinação constitucional. Precedentes. (RE 1.254.102 - AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17 jun. 2020; RE 1263840 AgR, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14 ago. 2020; RE 1263645 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06 ago. 2020; RE 1214919 AgR-segundo, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.19). 3. Tese fixada em repercussão geral (Tema n.743): ‘É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras.’ 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 770149, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. para acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 02-10-2020)



    No tocante ao processo administrativo fiscal n. 10235720068/2010-99, foi concedida a segurança em favor da Fazenda Estadual, conforme documentação já juntada aos autos, no Anexo II, tendo sido reconhecida a prescrição do respectivo débito.



    Presentes, portanto, o fumus boni iuris - pois, neste juízo sumário, os débitos indicados pelo autor não constituem óbice à emissão da certidão postulada - bem como o periculum in mora, diante do elevado risco de ineficácia da futura decisão definitiva da demanda, o que se reforça diante do contexto de crise sanitária e social e do cenário pandêmico descrito nos autos, o qual assola todo o território nacional, há que se conceder a pretendida tutela de urgência”.



    Na essência, como aduziu a parte autora, estão presentes os contextos para a expedição da certidão positiva com efeitos de negativa pleiteada. Corroborando a compreensão, vide, ainda os documentos juntados aos autos mediante a Petição nº 115.765/2021.



    Dispositivo



    Ante o exposto, julgo procedente a ação cível originária para, confirmando a decisão em que deferi a liminar, determinar à União que expeça em favor do Estado do Amapá a certidão positiva com efeito de negativa, para todos os efeitos legais, inclusive a contratação do PROFISCO II, não impondo óbice para a expedição da certidão os débitos mencionados na petição inicial.



    Condeno a União ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente